Tribunal: STF
Processo: HC 74676
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LEI. APLICAÇÃO NO TEMPO.
RETROATIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PROCESSO SUSPENSO.
A lei nova benéfica pode ser aplicada tanto imediatamente,
por ser desdobramento dos direitos e garantias fundamentais (CF,
art. 5º, § 1º), como retroativamente, a ponto de alçancar fatos
anteriores, desde que se mostre favorável ao agente (CF, art. 5º,
LV).
Aplicada pelo acórdão a nova regência trazida  pela  Lei
nº 9.271/96, no que alterou a regra do art. 366 do Código de
Processo Penal, a fatos ocorridos anteriormente, resultou por
agravar a situação do paciente, que, dada a sua condição de menor de
vinte e um anos à data dos fatos, tem a seu favor a contagem do
prazo prescricional pela metade e, portanto, já estaria extinta a
sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao
delito contravencional.
Reconhecida a suspensão do processo e, por conseguinte, a
do decreto condenatório, não tem a sentença o condão de interromper
o prazo da prescrição in abstrato, a contar do recebimento da
denúncia.
Habeas corpus deferido em parte.